Tribunal: TJMT
Processo: 40723-61.2012.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
04/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 630782-5 / 2020
Terça-feira, 4 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
00407236120128110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2012 Cível
Número Único 407236120128110001
Requerente: ELANDERSON RODRIGUES DE MELO
Requerido: POSITIVO INFORMATICA S/A
Beneficiário: ELANDERSON RODRIGUES DE MELO
Conta Judicial 1200111125816
Valor: R$ 4.820,63 (quatro mil e oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: CLAUDIA INFANTINA MARTINS
CPF/CNPJ: 651.541.501-04
Data de Emissão: 04/08/2020
Titular Conta CLAUDIA INFANTINA MARTINS
CPF/CNPJ Titular Conta 651.541.501-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 874957 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1045725544 1/1